Tribunal: TJES
Processo: 0018366-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018366-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA.
Prazo
PRESCRI
cional
.
RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO
.

I.
A
teor do entendimento jurisprudencial pátrio “
No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão”.

II.
A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão
de referida decisão
, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada mediante
Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em
16.01.201
5
,
restando assente em nossa jurisprudência ser “
o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”,
até mesmo
“porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”.

III. Em
que pese tenham apresentado
o
Recurso de Revisão da decisão que os reformou,
ainda que
considere
a
consequente
suspensão do
aludido
prazo prescricional,
tendo o mesmo

já
iniciado desde
a decisão punitiva
,
é certo que
voltou a correr com a resposta
a
tal pleito
de revisão
,
find
ando
-se,
portanto,
em data anterior ao ajuizamento da presente demanda.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e ANSELMO JOSE PEDRO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA/ES, no bojo da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo decisum acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.
Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, que “em que pese tenham apresentado Recurso de Revisão, tempestivamente, visando demonstrar a inadequação da penalidade aplicada pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, os Apelantes não foram cientificados da respectiva decisão. Dessa forma, em 14.10.2015, protocolaram uma SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA da decisão, também não respondida”, sendo certo que “tendo sido interposto RECURSO DE REVISÃO, bem como SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA antes do termo final do prazo de 05 (cinco) anos em 02.04.2014 e 14.10.2015, respectivamente, a incidência da prescrição foi suspensa, conforme ad. 199, I, do CC”.
Prosseguem com a argumentação de que “os Apelantes foram punidos pelos mesmos fatos dos quais foram, posteriormente, absolvidos por ausência de provas pela 1ª Câmara Criminal do TJES”, o que não se deve admitir.
Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.
Manifestou-se o Ministério Público por sua desnecessidade em intervir no feito.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO:-
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhor Relator, ilustres membros da Terceira Câmara, zeloso representante do Ministério Público, senhoras e senhores aqui presentes, o objeto primeiro da apelação é algo muito simples, muito simples.
A sentença de Primeiro Grau declarou improcedente o pedido declaratório de nulidade de ato administrativo. E qual é o ato administrativo? Reforma ex officio dos militares Adenivaldo Ribeiro Pereira e Anselmo José Pedro. É ocioso dizer, mas vou me permitir aqui lembrar, doutrina de Agnelo Amorin Filho, que a prescrição está ligada aos direitos de prestação, à decadência ao direito potestativo, subjetivo, e na hipótese de pedido declaratório, sobretudo de declaração de nulidade absoluta, como é o caso do inquérito policial militar, que reformou ex officio os dois apelantes, não há que se falar em prescrição nem decadência. As ações declaratórias são imprescritíveis.
Mesmo assim, ainda que não considerássemos o pedido declaratório com esta natureza, também o lapso quinquenal de prescrição não teria ocorrido. Uma vez tendo o ato de reforma ex officio dos apelantes sido publicado em Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 12/08/2010, se tem aí o termo inicial do prazo quinquenal para estabilização definitiva da lide. E antes do lapso quinquenal, os apelantes apresentaram recurso de revisão previsto na Lei Complementar 46, de 1994, recurso esse, que até a data de hoje não foi apreciada pela administração pública estadual, notadamente a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
Não bastasse isso, diante da omissão em julgar e apreciar o recurso administrativo, os apelantes apresentaram, em 14 de outubro do ano de 2015, solicitação de resposta para que tivessem acesso a qual teria sido o resultado, qual teria sido a deliberação da administração pública com relação ao recurso administrativo. Mais uma vez, a resposta foi um eloquente silêncio da administração pública.
Então, nesse contexto, ainda que se considere que, sobre o caso, vige prazo prescricional, volto a dizer, estamos falando de ação declaratória, declaratória de nulidade de ato administrativo, mesmo assim, não teria decorrido o lapso quinquenal entre o recurso de revisão e a solicitação de resposta e o ajuizamento da ação declaratória. Mais uma vez, é ocioso dizer que, na forma do Artigo 199, Inciso I do Código Civil, a apresentação de recurso de revisão, apresentação de ato que, de inequívoca contestação e insatisfação, pende condição suspensiva do prazo prescricional.
Nesse contexto, é que se pede, preliminarmente ao recurso, que data máxima vênia ao Meritíssimo Juízo de Primeiro Grau, que seja declarada nula a sentença, porque prescrição, primeiro, não cabe para o caso, e, entendendo que é o caso de direito de prestação, portanto, que cabe prescrição, não ultrapassado o lapso legal.
Feitas essas considerações, pelo princípio da eventualidade, cabe aqui registrar que os fatos que ensejaram o inquérito policial militar, que redundaram na reforma ex officio, também foram objeto de ação criminal. A ação criminal na qual os militares foram absolvidos com voto da ilustre Desembargadora Catharina Novaes Barcellos, que, com muita firmeza, apontou todos os vícios processuais, vícios, inclusive, no que se refere à desconstrução da prova, da prova feita em âmbito administrativo, vícios de condução do processo. Então, são dois militares que, há mais de uma década, vivem numa situação de vexame, de vergonha, porque submetidos a um processo absolutamente fora dos padrões e regramentos da lei estadual e dos normativos internos da Polícia Militar.
Eu me encaminho para a conclusão, Senhor Relator, dizendo que também não se aplica aqui a teoria da causa madura, porque existe prova, feita no âmbito administrativo, que precisa ser confrontada e precisa ser desconstituída, seja com os argumentos que levarão à absolvição dos militares no processo criminal, seja com os elementos que serão produzidos devido à instrução em Primeiro Grau.
Nesse sentido, então, requer-se a declaração de nulidade da sentença, porque não coberta a questão pela estabilização prescricional e pelos fundamentos já aqui expostos. Era o que tinha a dizer, peço o provimento e agradeço pelo tempo dispensado.

*
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Cumprimentando o douto advogado, eu, respeitosamente, peço o retorno dos autos para enfrentar alguns pontos que foram trazidos aqui e me trouxeram alguns questionamentos.

*

jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/10/2023

V O T O
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e ANSELMO JOSE PEDRO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA/ES, no bojo da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo decisum acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.
Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, que “em que pese tenham apresentado Recurso de Revisão, tempestivamente, visando demonstrar a inadequação da penalidade aplicada pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, os Apelantes não foram cientificados da respectiva decisão. Dessa forma, em 14.10.2015, protocolaram uma SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA da decisão, também não respondida”, sendo certo que “tendo sido interposto RECURSO DE REVISÃO, bem como SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA antes do termo final do prazo de 05 (cinco) anos em 02.04.2014 e 14.10.2015, respectivamente, a incidência da prescrição foi suspensa, conforme ad. 199, I, do CC”.
Prosseguem com a argumentação de que “os Apelantes foram punidos pelos mesmos fatos dos quais foram, posteriormente, absolvidos por ausência de provas pela 1ª Câmara Criminal do TJES”, o que não se deve admitir.
Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.
Manifestou-se o Ministério Público por sua desnecessidade em intervir no feito.
Na demanda de origem pretendem os apelantes a reintegração aos quadros da Polícia Militar deste Estado, eis que foram reformados ex officio desde o ano de 2009 mediante Conselho de Disciplina.
É sabido que “O ato administrativo disciplinar, de competência do Comandante Geral da PMES, é aplicado às praças com estabilidade assegurada, ou seja, com mais de 10 (dez) anos de serviço (arts. 47, 48, inciso IV, alínea “a”, e 113, todos da Lei Estadual nº 3.196/78), pelo cometimento de transgressão da disciplina policial militar, mediante a instauração de Conselho de Disciplina, que nada mais é do que um processo administrativo disciplinar com procedimento regulamentado pela Lei Estadual nº 3.206/78, o qual pode resultar na exclusão dos praças dos quadros da PMES”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
Pois bem. Perseguem os apelantes neste recurso, de pronto, o afastamento da prescrição reconhecida pelo magistrado primevo, pretensão esta que não vislumbro prosperar.
Digo isto porque a teor do entendimento jurisprudencial pátrio “No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160254686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)
Neste mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A NORMAS ESTADUAIS E CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. [...] O julgado rescindendo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo. [...].” (STJ, REsp 1726992/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDOS QUASE DEZENOVE ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. [...].” (STJ, AgInt no REsp 1717189/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910⁄32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL IDENTIFICADA – TERMO INICIAL – DATA DO ATO DE EXCLUSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910⁄1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que as ações de reintegração de servidor público obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910⁄1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão. 3. Recurso improvido. Sentença mantida”. (TJES, Classe: Apelação, 024140014762, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)
Do compulsar detido dos autos, verifica-se que o ato administrativo que determinou a exclusão dos apelantes da Polícia Militar, mediante Conselho de Disciplina, é datado do dia 05.11.2009, enquanto a presente ação foi ajuizada no dia 05.07.2017, passados mais de 07 (sete) anos.
A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão de referida decisão, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada mediante Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16.01.2015, restando assente em nossa jurisprudência ser “o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”, até mesmo “porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”. (TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)
Válida a transcrição na íntegra de referido precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA – ATO DE EXPULSÃO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COMUNICAÇÃO DO ATO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O agravante A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz o agravante não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tanto que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária. 2. - Hipótese em que a esposa do agravante foi comunicada de sua exclusão da PMES, pelo fato dele se encontrar internado para tratamento de dependência química. 3. - O Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato. 4. - O agravante foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante de nome Simone Gomes da Silva, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007, no processo administrativo disciplinar, e o ato de exclusão subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008. 5. - Não obstante, apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos. 6. - Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES. 7. - Tudo indica que tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio. 8. - Recurso desprovido. (TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)
Desse modo, foi dada a devida publicidade à aludida decisão administrativa que julgou a revisão manejada.
Ademais, em que pese tenham apresentado, apenas em 02.04.2014 o Recurso de Revisão da decisão que os reformou, ainda que considere a consequente suspensão do aludido prazo prescricional, tendo o mesmo já iniciado desde a decisão punitiva (05.11.2009), é certo que voltou a correr com a resposta a tal pleito de revisão (16.01.2015), findando-se, portanto, em data anterior ao ajuizamento da presente demanda (05.07.2017), de modo que corroboro o seguinte excerto das contrarrazões apresentadas pelo ente estatal nos seguintes termos:
“O termo inicial da prescrição começou a fluir com a publicação da punição aplicada aos Recorrentes, que ocorreu no dia 05/11/2009. No entanto, em 02/04/2014, os Requerentes apresentaram recurso de revisão, pelo qual alegam ter ocorrida a suspensão do lapso prescricional, que já contava, aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco meses). Ocorre que tal recurso foi devidamente respondido e publicado no BGPM n°. 002 de 16/01/2015 (cópia em anexo), o que fez voltar a fluir o prazo prescricional, findando-se este no mês de agosto de 2016”.
Na trilha do exposado segue e jurisprudência da Colenda Corte Cidadã em caso análogo ao tratado nestes autos:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO DECIDIDO - PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ART. 4º, DO DECRETO Nº 20.910/32 - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - Esta Turma, reiteradamente, tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, para a comprovação e apreciação da divergência jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Como isso não ocorreu, impossível conhecer da divergência aventada. 2 - Havendo recurso administrativo contra a decisão que concluíra pela exclusão de policial militar, tem-se a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção, conforme preconiza o art. 4º, parág. único do Decreto nº 20.910/32. Precedentes (REsp nºs 294.032/PR e 149.285/PR). 3 - Não tendo a Administração decidido o recurso interposto, não há que se falar na ocorrência da prescrição, porquanto, somente com o indeferimento do pleito, começaria a recontagem do lapso temporal, computado o tempo anterior. Ausente tal ato, tem-se como ajuizada a ação, opportuno tempore, pois permanecia a causa suspensiva. 4 - Recurso conhecido, nos termos acima expostos, e, neste aspecto, provido para, reformando o v. acórdão de origem, afastar a ocorrência do lapso prescricional, determinando o retorno dos autos para prosseguimento. (REsp n. 453.824/PR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 13/4/2004, DJ de 28/6/2004, p. 384.)
Ainda que assim não fosse, importante pontuar que a despeito da tentativa dos apelantes em reverteram a decisão administrativa que os reformaram ex officio, em razão de terem sido absolvidos na esfera criminal por ausência de provas, é sabido que o “Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.” (STJ, AgRg no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.), o que não é o caso dos autos, até mesmo porque a inexistência de condenação criminal com fulcro na fragilidade das provas, por si só, não é hábil, a excluir a sanção administrativa, na medida em que ainda que não tenha incorrido em crime, os apelantes infringiram norma disciplinar administrativa.
Destarte, uma vez corroborada a prescrição da pretensão reintegratória perseguida pelos apelantes, prejudicado o enfrentamento das demais questões meritórias vertidas neste intento.
À luz do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) do valor arbitrado, com observância da gratuidade de justiça deferida em favor dos recorrentes.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018366-26.2017.8.08.0024

APELANTES: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA E ANSELMO JOSE PEDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA
e

ANSELMO JOSE PEDRO
em face da
s
entença proferida pelo JUÍZO DA VARA
DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA
/ES, no bojo da AÇÃO
ANULATÓRIA
ajuizada em face d
o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

acolheu a prejudicial de mérito da prescrição
.

Em suas razões recursais
os
apelantes sustentam, em síntese,
que
“em que pese tenham apresentado Recurso de Revisão, tempestivamente, visando demonstrar a inadequação da penalidade aplicada pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, os Apelantes não foram cientificados da respectiva decisão. Dessa forma, em 14.10.2015, protocolaram uma SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA da decisão, também não respondida
”,
sendo certo que
“tendo sido interposto RECURSO DE REVISÃO, bem como SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA antes do termo final do prazo de 05 (cinco) anos em 02.04.2014 e 14.10.2015, respectivamente, a incidência da prescrição foi suspensa, conforme ad. 199, I, do CC”.

Prosseguem
c
o
m
a argumentação de que
“
os Apelantes foram punidos pelos mesmos fatos dos quais foram, posteriormente, absolvidos por ausência de provas pela 1
ª
Câmara Criminal do TJES”,
o que não se deve admitir.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Manifestou-se o Ministério Público por sua desnecessidade em intervir no feito.

N
a demanda de origem pretendem os apelantes a reintegração aos quadros da Polícia Militar deste Estado, eis que foram reformados
ex officio
desde o ano de 2009 mediante Conselho de Disciplina.

É sabido que
“
O ato administrativo disciplinar, de competência do Comandante Geral da PMES, é aplicado às praças com estabilidade assegurada, ou seja, com mais de 10 (dez) anos de serviço (arts. 47, 48, inciso IV, alínea “a”, e 113, todos da Lei Estadual nº 3.196/78), pelo cometimento de transgressão da disciplina policial militar, mediante a instauração de Conselho de Disciplina, que nada mais é do que um processo administrativo disciplinar com procedimento regulamentado pela Lei Estadual nº 3.206/78, o qual pode resultar na exclusão dos praças dos quadros da PMES”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Pois bem. Perseguem os apelantes neste recurso, de pronto, o afastamento da prescrição reconhecida pelo magistrado primevo, pretensão esta que não vislumbro prosperar.

Digo isto porque a teor do entendimento jurisprudencial pátrio
“
No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também
se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160254686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A NORMAS ESTADUAIS E CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. [...] O julgado rescindendo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo.
[...].” (
STJ,
REsp 1726992/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDOS QUASE DEZENOVE ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação.
[...].” (
STJ,
AgInt no REsp 1717189/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910⁄32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL IDENTIFICADA – TERMO INICIAL – DATA DO ATO DE EXCLUSÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910⁄1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2.
A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que as ações de reintegração de servidor público obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910⁄1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.
3. Recurso improvido. Sentença mantida”.
(TJES, Classe: Apelação, 024140014762, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

D
o compulsar detido
dos autos,
verifica-se
que o ato administrativo que determinou a exclusão do
s
apelante
s
da Polícia Militar,
mediante Conselho de Disciplina,
é datado do dia
05
.
11
.2009
,
enquanto a presente ação foi ajuizada no dia
05.07.2017
,
passados
mais de
07
(
sete
) anos.

A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão de referida decisão, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada
mediante

Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em
16.01.201
5
,
restando assente em nossa jurisprudência ser
“
o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato”,
até mesmo
“porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”.

(TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

Válida a transcrição na íntegra de referido precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA – ATO DE EXPULSÃO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COMUNICAÇÃO DO ATO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. -
O agravante A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz o agravante não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tanto que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária.
2. - Hipótese em que a esposa do agravante foi comunicada de sua exclusão da PMES, pelo fato dele se encontrar internado para tratamento de dependência química. 3. -
O Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato.
4. - O agravante foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante de nome Simone Gomes da Silva, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007, no processo administrativo disciplinar, e o
ato de exclusão subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008.
5. - Não obstante,
apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos.
6. - Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES. 7. - Tudo indica que
tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio.
8. - Recurso desprovido.
(TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

Desse modo, foi dada a devida publicidade à aludida decisão administrativa que julgou a revisão manejada.

Ademais, em que pese tenham apresentado, apenas em 02.04.2014 o Recurso de Revisão da decisão que os reformou,
ainda que
considere
a consequente suspensão do aludido prazo prescricional, tendo o mesmo já iniciado desde
a decisão punitiva
(
05.11.2009
)
, é certo que voltou a correr com a resposta
a
tal pleito de revisão (16.01.2015), findando-se, portanto, em data anterior ao ajuizamento da presente demanda (05.07.2017), de modo que corroboro o seguinte excerto das contrarrazões apresentadas pelo ente estatal nos seguintes termos:

“
O termo inicial da prescrição começou a fluir com a publicação da punição aplicada aos Recorrentes, que ocorreu no dia 05/11/2009. No entanto, em 02/04/2014, os Requerentes apresentaram recurso de revisão, pelo qual alegam ter ocorrida a suspensão do lapso prescricional, que já contava, aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco meses). Ocorre que tal recurso foi devidamente respondido e publicado no BGPM n°. 002 de 16/01/2015 (cópia em anexo), o que fez voltar a fluir o prazo prescricional, findando-se este no mês de agosto de 2016”.

Na trilha do exposado segue e jurisprudência da Colenda Corte Cidadã em caso análogo ao tratado nestes autos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO DECIDIDO - PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ART. 4º, DO DECRETO Nº 20.910/32 - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - Esta Turma, reiteradamente, tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, para a comprovação e apreciação da divergência jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Como isso não ocorreu, impossível conhecer da divergência aventada. 2 - Havendo recurso administrativo contra a decisão que concluíra pela exclusão de policial militar, tem-se a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção, conforme preconiza o art. 4º, parág. único do Decreto nº 20.910/32. Precedentes (REsp nºs 294.032/PR e 149.285/PR). 3 - Não tendo a Administração decidido o recurso interposto, não há que se falar na ocorrência da prescrição, porquanto, somente com o indeferimento do pleito, começaria a recontagem do lapso temporal, computado o tempo anterior. Ausente tal ato, tem-se como ajuizada a ação,
opportuno tempore,
pois permanecia
a causa suspensiva
. 4 - Recurso conhecido, nos termos acima expostos, e, neste aspecto, provido para, reformando o v. acórdão de origem, afastar a ocorrência do lapso prescricional, determinando o retorno dos autos para prosseguimento. (REsp n. 453.824/PR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 13/4/2004, DJ de 28/6/2004, p. 384.)

Ainda que assim não fosse, importante pontuar que a despeito da tentativa dos apelantes em reverteram a decisão administrativa que os reformaram
ex officio,
em razão de terem sido absolvidos na esfera criminal por ausência de provas, é sabido que o
“
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de
excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria
.
”
(STJ, AgRg no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.)
,
o que não é o caso dos autos,
até mesmo
porque

a inexistência de condenação criminal
com fulcro na
fragilidade das provas, por si só, não é hábil, a excluir a sanção administrativa,
na medida em que ainda que
não tenha incorrido em crime,
os apelante
s

infringi
ram
norma disciplinar administrativa.

Destarte
, uma vez
corroborada
a prescrição da pretensão reintegratória
perseguida
pelos apelantes,
prejudicado o
enfrentamento das demais questões meritórias
vertidas neste intento
.

À luz do exposto
,
conheço do recurso
e
nego
-
lhe provimento
,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
fixados
para
1
2
% (
d
oze
por cento)
do valor arbitrado,
com observância da gratuidade de justiça deferida em favor do
s
recorrente
s
.

É como voto
.

DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)